Tribunal: TJBA
Processo: 8060781-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060781-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LEIDE MOURA DO AMARAL DOURADO Advogado(s): JOAO ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO, PEDRO HENRIQUE MOURA DOURADO, NATHALIA ALMEIDA AGUIAR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA APOSENTADA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR NÃO INFERIOR AO PISO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por servidora aposentada da rede estadual de ensino da Bahia em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado, objetivando a implantação do piso nacional do magistério no valor do vencimento básico, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias. A impetrante alega percepção de valor inferior ao piso fixado pela Portaria MEC nº 77/2025, requerendo a retificação do valor básico e o pagamento das diferenças apuradas desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para garantir a implantação do piso salarial nacional ao vencimento básico da servidora aposentada; (ii) estabelecer se é devido o pagamento das diferenças salariais a partir da impetração, considerando a paridade remuneratória com os servidores da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoridade coatora é legitimamente indicada, por ser responsável pela execução da política remuneratória dos servidores estaduais, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. A via eleita mostra-se adequada, pois o mandado de segurança é meio legítimo para a tutela de direito líquido e certo, conforme o art. 5º, LXIX, da CF/1988 e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo a omissão administrativa fato renovado mensalmente. A Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional do magistério, foi julgada constitucional pelo STF na ADI nº 4167, sendo vedado o cômputo de outras parcelas remuneratórias para o atingimento do piso, que deve incidir sobre o vencimento básico. Servidores aposentados que ingressaram antes da EC nº 41/2003 fazem jus à paridade remuneratória nos termos do art. 3º da EC nº 47/2005, desde que cumpridos os requisitos de transição, como ocorre no presente caso. É assegurado o direito ao piso com reflexos nas demais parcelas que tenham o vencimento básico como base de cálculo, não sendo admitida a compensação com verbas como VPNI ou “Enquadramento Judicial”. Eventuais compensações de valores pagos devem ser apuradas em fase própria, sendo vedado o reconhecimento de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, nos termos da Súmula 271 do STF. A determinação judicial de implantação do piso não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de correção de ilegalidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: É cabível mandado de segurança para garantir a implantação do piso salarial nacional do magistério sobre o vencimento básico, com reflexos nas parcelas remuneratórias vinculadas. O piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico, não se admitindo o cômputo de outras verbas para seu atingimento. Servidores aposentados com direito à paridade fazem jus ao piso nacional do magistério, nos termos da Constituição e da jurisprudência do STF. O pagamento das diferenças salariais é devido a partir da data da impetração, observada a prescrição quinquenal, sendo eventuais compensações apuradas em liquidação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 206, VIII; EC nº 20/1998, art. 8º; EC nº 41/2003, art. 3º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º, § 3º; Súmula 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011, DJe 23.08.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013; STF, RE 590260, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.02.2013 (Tema 139); TJ-BA, MS nº 8045264-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16.06.2024; TJ-BA, MS nº 8036718-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 07.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8060781-94.2024.8.05.0000, impetrante LEIDE MOURA DO AMARAL DOURADO e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I